Tribunal: TJSP
Processo: 1027381-30.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prestações referentes ao auxílio-doença no período em que o autor tenha exercido atividade laborativa – Questão relegada para a fase de execução – Esclarecimentos – Embargos recebidos sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027381-30.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
SANDRO MARTINS THIMOTEO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
recebidos sem efeitos modificativos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALDEMAR SILVA E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027381-30.2017.8.26.0564/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1027381-30.2017.8.26.0564/5 – São Bernardo do
Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embdo. Sandro Martins Thimoteo.
Voto no 36.041
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Prestações referentes ao
auxílio-doença no período em que o autor tenha exercido
atividade laborativa Questão relegada para a fase de execução
Esclarecimentos
Embargos recebidos sem efeitos
modificativos.
1 Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social INSS ao V. Acórdão de fls. 399/404
alegando, em suma, omissão e obscuridade. Postula, assim, sua declaração,
inclusive para fins de prequestionamento.
2
Theotonio Negrão, em sua obra “Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor”, 47a edição, Saraiva, página
947, nota 2a ao artigo 1.022, anota: - “Os embargos declaratórios não
consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027381-30.2017.8.26.0564/50000 -Voto no
3
aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de
compreensão, atentando para o fato consubstanciarem verdadeira contribuição
da parte em prol do devido processo legal” (STF-2aTurma., AI 163.047-5-
Ag.Rg-EDcl. Min. Marco Aurélio, j. 18.12.95, DJU 9.3.96)
destaque no
original.
É dentro deste espírito que os embargos de
declaração de fls. são apreciados.
De se observar que a questão
percebimento do
auxílio-doença pelo segurado durante o período em que tenha, eventualmente,
exercido atividade laborativa
não pode ser aqui apreciada, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição.
Neste passo, a questão é de ser relegada para a fase
de execução.
3

Daí
porque,
nestes
termos,
para
estes
esclarecimentos, recebo os embargos sem efeitos modificativos. Custas na
forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)